Tribunal: STF
Processo: ARE 935732
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Termo de ajustamento de conduta (TAC). Competência de Juizado Especial para execução de título executivo extrajudicial proveniente de justiça diversa. Incompetência. Extinção do feito sem resolução de mérito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Alegada violação ao Princípio da Legalidade. Súmula 636/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.